Tribunal: TJDFT
Processo: 0719696-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF (Id 125674634 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Helena Ferreira da Cruz em desfavor da ora agravante (autos n. 0709552-84.2021.8.07.0019), deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela com os seguintes fundamentos: 1. Diante dos documentos de IDs 122173711, 122173712 e 122173713, defiro a gratuidade da justiça. Cadastre-se. 2. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte busca a continuidade de tratamento do procedimento bariátrico, consistente na realização de cirurgia de reconstrução das mamas com colocação de prótese de silicone. 3. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. 4. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 5. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. 6. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 7. Compulsando os autos verifico que a autora comprovou documentalmente a relevância da fundamentação, diante da prova da adesão ao plano (ID 112038169), bem como a urgência do caso, diante do risco à sua saúde se não concedido de forma urgente. 8. Consoante relatório médico de IDs n. 112038189, a paciente foi submetida a cirurgia bariátrica há 5 anos e apresentou perda ponderal significativa, em torno de 35 quilos, de modo que “(...) apresenta Lipodistrofia mamária com grande ptose, dificultando higiene pessoal, além de dermatite fúngica de repetição em sulco mamário”. 9. No relatório médico psicológico de ID 112038173 há informação de que a demandante possui transtorno misto ansioso e depressivo durante anos e “(...) levando em consideração sua situação estética de excesso de pele, tem colaborado para intensificação dos sintomas mencionados e problemas relacionados a sua autoimagem e autoestima”. Ao final, a psicóloga realça a máxima urgência para realização dos procedimentos. 10. Nesse cenário, é oportuno ressaltar que a jurisprudência do Egrégio Tribunal Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhece o caráter nitidamente reparador da mamoplastia em procedimento pós-bariátrico, não se amoldando à hipótese de mera intervenção estética. Ademais, realça a necessidade de a operadora de plano de saúde proceder ao atendimento da cobertura de tratamento solicitada pelo médico, pois esta medida mostra-se indissociável de sua cobertura contratual. In verbis: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NEGATIVA DE COBERTURA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. MAMOPLASTIA. IMPLANTE MAMÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS. ARBITAMENTO NO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, já que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. Em se tratando de situação de emergência, o art. 35-C da Lei 9.656/98 determina que o plano de saúde providencie o pronto atendimento do segurado, sob pena de frustrar a própria finalidade do serviço contratado. 3. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. 4. O fato do procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobrir cirurgia reparadora, decorrente da perda de peso provocada pela cirurgia bariátrica, inclusive a mamoplastia e o fornecimento da prótese indicada. 5. Na hipótese dos autos, restou caracterizado o dano moral pela recusa injustificada na cobertura do implante mamário, em razão do agravamento do estado clínico paciente, aumentando sua aflição e angústia já exacerbados pelo seu quadro pós-cirúrgico e por conta das morbidades subsequentes. 6. Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostrou irrisória ou exacerbada, a merecer modificação em sede de apelação. 7. Não merecem reparos os honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo, uma vez estabelecidos no mínimo previsto pelo artigo 85, § 2o, do CPC. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1038010, 20160710177936APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 16/08/2017. Pág.: 374/386) 11. Como reforço argumentativo da existência da probabilidade do direito, calha por oportuno destacar a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a qual tem admitido a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas do usuário de plano de saúde, revelando-se, todavia, abusivo o preceito contratual que exclui o custeio de meios e de materiais indispensáveis ao melhor tratamento da patologia coberta: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DA RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA FINANCEIRA DE MATERIAL NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DE "CIRURGIA DA COLUNA VERTEBRAL TORÁCICA" (INCLUSIVE IMPLANTE) - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO DA BENEFICIÁRIA, RESTABELECENDO O QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO NA SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. (...)2. Recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, da cobertura financeira do procedimento e do material cirúrgico do tratamento médico do beneficiário. Ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão), revela- se abusivo o preceito do contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clinico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar. Precedentes. (...) (AgRg no REsp 1533684/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 21/02/2017) 12. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque o laudo psicológico de ID 112038173 – página 2 destaca a máxima urgência para a realização dos procedimentos, tendo em vista a intensificação do transtorno misto ansioso e depressivo que acomete a autora. 13. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do NCPC: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005).” 14. No caso dos autos entendo que a saúde da autora, por ser uma questão umbilicalmente atrelada à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição da República), prepondera sobre os interesses econômicos da demandada, sobretudo porque, caso o pleito seja julgado improcedente, nada impede a cobrança dos valores despendidos no procedimento cirúrgico pela operadora de plano de saúde. 15. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à parte ré que autorize a realização (cobertura) da correção cirúrgica solicitada no relatório médico de ID 112038189, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (...) Em razões recursais (Id 36378033), o plano de saúde agravante defende, em suma, a necessidade de ser concedido efeito suspensivo ao recurso, haja vista que, “caso seja mantida a r. decisão agravada, estará a impelida a autorizar a realização de procedimento cirúrgico, conforme indicação médica relatada, sem ao menos existir cobertura contratual para tanto, bem como inexistir urgência/emergência no caso em apreço, nos termos do artigo 35-C da Lei n. 9.656/98”. Argumenta inexistir a probabilidade do direito vindicado pela autora. Destaca ser taxativo o rol da ANS e haver o c. Superior Tribunal de Justiça determinado a suspensão desses procedimentos, que tiveram matéria afetada sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.069). Aduz não decorrer a indicação de cirurgia de mamoplastia com prótese das diretrizes estabelecidas no “Parecer Técnico n. 19/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021”, da ANS, ou seja, de “diagnóstico de câncer de mama, probabilidade de desenvolver câncer de mama ou lesão traumática e tumores em geral”. Diz não ter cobertura legal nem contratual o procedimento requerido pela agravada. Destaca não comprovado o perigo de dano, “uma vez que o procedimento requisitado em nenhum momento fora sinalizado como urgência e, portanto, inaplicável o disposto no art. 35-C da Lei n. 9.656/98”. Ressalta não se tratar a hipótese de “mero deferimento cautelar”, mas sim “verdadeira antecipação do provimento final buscado pela parte”. Apresenta considerações sobre a irreversibilidade da medida determinada na origem e formula os seguintes pedidos: Por todo exposto, requer a esse colendo Tribunal de Justiça o conhecimento e processamento do presente agravo para o fim de: 1. Conceder o efeito suspensivo, de maneira a suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida; 2. Suspensão do processo, posto que versa acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgia plástica em paciente pós cirurgia bariátrica (Tema 1069 STJ). 3. Notificar o órgão julgador singular, para que, no prazo de dez dias, ofereça informações no recurso ora manejado, bem como do efeito suspensivo, acaso concedido; 4. Intimar a agravada, na pessoa de seu procurador, para oferecer contraminuta aos termos do presente; 5. Seja acolhida a preliminar suscitada no presente recurso no sentido de revogar a tutela de urgência em face da perda do objeto com relação ao pedido de obrigação de fazer; 6. Ao final, que seja reformada a decisão interlocutória prolatada, devendo a agravante ser exonerada do cumprimento da tutela de urgência deferida, mais precisamente no tocante a autorizar os procedimentos requisitados pela agravada, no que estará sendo realizada a mais lídima e escorreita JUSTIÇA! (...) Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. Do pedido de suspensão do processo Inicialmente, saliento que o pedido de suspensão “do processo, posto que versa acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgia plástica em paciente pós cirurgia bariátrica (Tema 1069 STJ)”, não foi formulado na instância de origem e, portanto, não deve ser conhecido nesta instância sob pena de supressão de instância. Além disso, como se sabe, o agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, nele deve ser atacada somente a matéria decidida pelo juízo de origem, de modo que a formulação de pedido nesta segunda instância sem submissão por meio adequado a prévio exame do juízo natural viola os princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e afronta o devido processos legal. Assim, firmo parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso quanto ao pedido de suspensão do feito em razão da determinação exarada pelo c. Superior Tribunal de Justiça na afetação do Tema 1.069. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Assim afirmo porque a prova documental reunida ao processo de referência não encerra elementos de convicção indicadores da afirmada necessidade urgente de realização da cirurgia reparadora como continuidade do tratamento contra a obesidade. Não há, portanto, nessa fase inicial do procedimento, informações que possam de pronto certificar as alegações aduzidas pela autora/agravada na peça vestibular da ação de conhecimento que manejou em desfavor da operadora de saúde, ora agravante. A relação jurídica constituída pelas partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, corroborado pelo teor do Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Os documentos de Id 112038169, pp. 1-2, demonstram ser a autora/agravada beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial (Senac), na segmentação ambulatorial e obstetrícia, incluída desde 29/5/2014. A relação contratual entre as partes está, assim, devidamente demonstrada no caso concreto. Todavia, na hipótese, malgrado o juízo a quo, no exame do pedido de tutela de urgência, tenha registrado que o laudo Id 12038173, p. 2, do processo de referência, “destaca a máxima urgência para a realização dos procedimentos, tendo em vista a intensificação do transtorno misto ansioso e depressivo que acomete a autora”, é imperioso considerar tratar-se de parecer firmado por psicólogo, que não é profissional da medicina. Para a hipótese em análise nenhuma opinião médica trouxe a autora/agravada, nem mesmo de seu médico assistente. Note-se que o documento catalogado no Id 112038173 do processo de referência, assinado por médica dermatologista, somente encaminha a autora/agravada para avaliação da cirurgia plástica reparadora. Nada mais. Do mesmo modo o documento catalogado no Id 112038189, assinado por médico sem indicação de especialidade, que nenhuma indicação de urgência traz para o procedimento requerido pela parte agravada; antes, ao formalizar pedido de procedimento cirúrgico requerendo autorização para “reconstrução mamária”, expressamente ressalta que referido “laudo não deverá ser usado para solicitação de liminar judicial”. Em verdade, deixou a demandante/recorrida de apresentar relatório ou laudo médico indicativo de risco iminente à sua vida ou à sua integridade física. Nenhum elemento informativo há com aptidão para de plano certificar a efetiva urgência ou emergência na realização da cirurgia. Saliento ter o juízo de origem inicialmente determinado a apresentação em formato legível do documento de Id 112038189, bem como solicitado esclarecimentos sobre “o requerimento de pedido liminar com base na solicitação médica de ID 112038189 quando no referido documento há a observação de que não deverá ser usado para solicitação de liminar judicial” (Id 117300967 do processo de referência). Em resposta, peticionou a autora ao Id 122171310 do processo de referência. Fê-lo sem, contudo, juntar laudo médico indispensável a fundamentar a afirmada urgência na realização do procedimento cirúrgico a que pretende se submeter. De fato, em relação ao requisito da urgência, que deve vir cumulativamente demonstrado com o da probabilidade do direito, não identifico a ocorrência de circunstâncias que o possam configurar, seja pela verificação de perigo de dano, seja pela identificação de risco ao resultado útil do processo, isso porque ausentes elementos de convicção certificadores de que haja efetivo perigo de dano concreto à vida ou à integridade física da recorrida. Inexiste nesta fase processual justificativa para conceder, em tutela de urgência, provimento judicial que obrigue a operadora recorrente a realizar, de imediato, o procedimento cirúrgico que diz a autora/recorrida ser corretivo no tratamento contra obesidade. Nesse contexto, mister aguardar o regular prosseguimento do feito de modo a que, na etapa destinada à instrução da demanda, possam ser produzidas as provas indispensáveis à certificação do direito alegado na peça vestibular. Imprescindível se mostra para o caso concreto mais aprofundada dilação probatória. Logo, por decorrência lógica, inviável conceder à autora a postulada tutela liminar antecipada de mérito, a qual, por sua própria natureza, implica integral satisfação da obrigação de fazer pleiteada na demanda. Anoto ser imperativa a demonstração da imprescindibilidade da cirurgia solicitada para correção de deformidade corporal derivada da redução de peso corporal provocada por cirurgia bariátrica a que a recorrida afirma ter se submetido. Tal ônus, bem se sabe, incumbe a quem alega a existência de dita circunstância (art. 373, I, do CPC). Por ora, dada a ausência de prova de que a postulação inicial seja relativa a urgência na realização de procedimento cirúrgico reparador, não estético, não tem cabimento a concessão de tutela de urgência. Ademais, em análise perfunctória, não se mostra razoável ignorar o limite de cobertura do ajuste que firmaram as partes entre si. Inviável conceder a medida liminarmente postulada sem anterior avaliação quanto a estar a operadora agravante contratualmente sujeita a dita obrigação. Não se pode olvidar que viola os princípios que norteiam a existência, validade e cumprimento dos contratos a imposição de dever a um dos contratantes, em amparo irrestrito ao outro, para além da estipulação entre eles contratual ajustada, afinal, nem mesmo os mais modernos postulados contratuais autorizam a ingerência do Poder Judiciário para impor determinado modo de cumprimento das obrigações contratuais que atenda a senso de validade e justiça sob a perspectiva de uma das partes à conta do incremento das obrigações estabelecidas para a outra sem que se trate de exigência prevista para a modalidade de plano de saúde contratada. Não podem nem ser teoricamente invocados os postulados da boa-fé nem do fim social do contrato para, na prática, possibilitar, em benefício de um, o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato que deve atender ao interesse do conjunto dos beneficiários, em especial quando quem postula por justiça em proveito próprio não efetiva pagamento segundo contraprestação pecuniária que atenda ao custo da cobertura postulada. Por esse motivo, sem demonstração da necessidade de realização urgente dos procedimentos indicados para reparação de problemas advindos de alegado emagrecimento acentuado e posterior à cirurgia bariátrica em tratamento de obesidade mórbida, carecem de verossimilhança as afirmações lançadas na petição inicial. A propósito, trago à colação o seguinte julgado sobre questão semelhante à apreciada nesta decisão: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TRATAMENTO COADJUVANTE A CIRURGIA DE GASTROPLASTIA. OBESIDADE MÓRBIDA. CONSUMIDORA. CIRURGIA REPARADORA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHOS CUTÂNEOS REGIONAIS, RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHO MUSCULAR OU MIOCUTÂNEO - UNILATERAL E CORREÇÃO CIRÚRGICA DA ASSIMETRIA MAMÁRIA. DIAGNÓSTICO DE DERMOLIPODISTROFIA CORPORAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS ELETIVAS. PROCEDIMENTOS NÃO EMERGENCIAIS. COBERTURA. AUTORIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO. NEGATIVA. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a antecipação de tutela tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por não se vislumbrar risco de agravamento da enfermidade da consumidora se não realizada imediatamente a cirurgia que lhe fora prescrita. 3. Conquanto o procedimento cirúrgico de natureza plástica complementar à cirurgia bariátrica não encerre natureza puramente estética, mas interseção inerente ao tratamento da obesidade que deflagrara a intervenção inicial, não se revestindo de natureza emergencial ou de urgência, qualifica-se como de natureza eletiva, e, com essa natureza, inviável que seja assegurada sua realização em sede de tutela provisória mediante cominação de obrigação à operadora de plano de saúde com a qual paciente mantém relacionamento de custeá-lo, pois inexistente risco de que a saúde da consumidora seja comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada, ou, ainda, que sobeje prejuízo ao resultado útil do processo, obstando, também sob esse prisma, sua realização em caráter antecipado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Maioria. (Acórdão 1426167, 07078468920228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.069 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.069 dos Recursos Especiais Repetitivos, determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 2. O deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Se a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida do (a) paciente, deve ser aguardado o regular trâmite processual. 3. A inexistência de risco imediato à plenitude física da paciente, associada à carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autorizam a concessão, de forma antecipada, de tratamento médico (cirurgia reparadora de cirurgia pós-bariátrica). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1426389, 07068283320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA APÓS BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS 1. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Incabível a determinação liminar de autorização e custeio de cirurgia reparadora após bariátrica se não evidenciada a situação emergencial, isto é, a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente. 3. Afasta-se a probabilidade do direito invocado se inexistente previsão legal e contratual de cobertura do procedimento. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1418837, 07376539120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Decerto, à luz do princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC, orientado à obtenção dos elementos de convicção indispensáveis à apreciação do pedido de tutela de urgência, neste momento processual, prudente se mostra suspender os efeitos da decisão agravada, porque os documentos técnicos unilateralmente produzidos no interesse da agravada e por ela colacionados não atestam a afirmada urgência do tratamento. No caso, de melhor prudência e cautela se mostra aguardar a instrução processual e o julgamento da lide para reconhecimento do direito, se houver, à realização, pelo plano de saúde, da cirurgia pretendida pela recorrente. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, SUSPENDO os efeitos da decisão agravada até final julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora